Tribunal: TCU
Processo: 008.826/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eduardo Rosseto Antonio contra o Acórdão 749/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Eduardo Rosseto Antonio contra o Acórdão 749/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 749/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Eduardo Rosseto Antonio e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, é regular o pagamento da parcela Gratificação de Atividade Externa (GAE) em razão da Lei 14.687/2023, bem como parcelas de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.